Tribunal: STF
Processo: AI 59607
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALINEA
'D', SEM A INDICAÇÃO DE JULGADO DIVERGENTE.- LEGITIMIDADE DA
REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS DO EXECUTADO.- DESNECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 4 DO PAR. 697/69 PARA A EXECUÇÃO DE
JULGADO QUE CONDENOU A AGRAVANTE A INDENIZAR PELA PRATICA DE ATO
ILICITO.- AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.